Tribunal: STF
Processo: AI 321227
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante. Com efeito, se o acórdão
recorrido ficou em preliminar processual infraconstitucional (a de
que não foi observado um dos requisitos da ação rescisória que é o
da indicação do dispositivo constitucional que teria sido ofendido
literalmente), e se essa preliminar não é, evidentemente, atacável
com fundamento na infringência do artigo da Constituição que não foi
indicado na inicial da rescisória, não é possível pretender-se que o
acórdão recorrido, ao decidir como decidiu, o tenha ofendido.
Agravo a que se nega provimento.